Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGEM. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e à indenização por danos morais. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. O dano, no caso, não advém de força maior decorrente da pandemia da covid-19, mas sim de defeito na prestação do serviço de intermediação pela agência ré. O autor, que tinha adquirido passagem aérea para viajar em 25/11/2020, solicitou alteração do bilhete, porém lhe foi negado o pedido sob o argumento de que já havia passado o prazo para solicitação de remarcações. Diante da informação, o autor desistiu da remarcação e pleiteou a manutenção da passagem na data originalmente contratada. Em resposta, a agência intermediadora confirmou a manutenção (ID. 32425631 – pág. 05), porém, no dia da viagem, quando o autor chegou ao aeroporto, recebeu a informação de que o bilhete havia sido cancelado. O cancelamento indevido da passagem, bem como a prestação de informação errônea acerca da situação do bilhete caracterizam defeito na prestação do serviço de intermediação, pelo qual deve responder a primeira ré.
3 – Danos morais. O cancelamento de passagem aérea decorrente de defeito na prestação do serviço de intermediação da agência de turismo frustra legítima expectativa do passageiro, e lhe atinge a integridade psíquica e a honra subjetiva, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando assim o mero dissabor do cotidiano. Devida, pois, a indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Embora não haja vasta lavra de precedentes sobre o tema em tela (defeito no serviço de intermediação), o parâmetro de R$ 2.000,00 fixado no acórdão (Acórdão 1203669, 07046264020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS) se presta a qualificar a primeira fase. Para a segunda fase, observo as peculiaridades do caso em exame, no qual a informação equivocada foi prestada pela agência dois dias antes da data da viagem, que, portanto, restou frustrada, bem como o fato de o autor ter tentado solucionar o imbróglio junto à primeira ré, via chat, no dia da viagem e não ter obtido êxito. Nesse quadro, fixa-se a reparação em R$ 2.000,00, valor que se amolda às funções, preventiva e compensatória, da condenação, bem como à extensão do dano. A indenização deverá ser acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J